Tribunal: TJPA
Processo: 0001668-27.2016.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001668-27.2016.8.14.0051

APELANTE: CARLOS ALEXANDRE OLIVEIRA ARAUJO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. AUSÊNCIA DE AUTORIA. ALEGAÇÃO DE, APESAR DE ESTAR ACOMPANHANDO O CORREU NELISSON, NÃO SABIA QUE ELE IRIA PRATICAR O ASSALTO. NULIDADE DA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE PROVA TÉCNICA INEXISTENTE OU INSUFICIENTE. INVIABILIDADE.

1.

A autoria do crime encontra-se devidamente comprovada pelo conjunto probatório, pela confissão do réu Nelisson Camargo Pereira da Costa, e pela própria confissão parcial do apelante;

2.

Além disso, o recorrente requer a anulação da sentença sob o fundamento de que sua defesa técnica foi insuficiente. Não sendo a defesa prestada pelo Estado, mas sim, por advogado livremente constituído pelo recorrente – que também foi devidamente citado – participou de toda a instrução probatória, apresentando, ao final alegações finais orais, motivo pelo que, não há que se falar em nulidade da sentença;

3.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes desta Egrégia 3ª Turma De Direito Penal,
EM CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator
.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de .... a .... de ................ de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém (PA), .... de ................. de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º 0001668-27.2016.8.14.0051

COMARCA DE ORIGEM: SANTARÉM/PA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: CARLOS ALEXANDRE OLIVEIRA DE ARAÚJO
(Erick Rommel Gomes Cota – OAB/PA 13.881)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO.

REVISOR: DESA.
KÉDIMA PACÍFICO LYRA.

RELATOR: DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO.

RELATÓRIO

Versam os autos de apelação interposta por
CARLOS ALEXANDRE OLIVEIRA DE ARAÚJO,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2.ª Vara Criminal de Santarém, que lhe impôs a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 150 (cento e cinquenta) dias-multa, para cumprimento em regime aberto, pela prática do crime descrito no art. 157, § 2º, inciso II, do CPB.

Narra a peça acusatória que no dia 28 de janeiro de 2016, por volta das 05h30min, no cais do arrimo, próximo à Praça Tiradentes, orla fluvial da cidade de Santarém, o denunciado Nelisson Camargo Pereira da Costa, agindo em concurso com o recorrente Carlos Alexandre Oliveira Araújo, subtraiu, mediante violência e grave ameaça, um relógio de pulso da marca Oriente MBSSC 104, prateado, pertencente à vítima Eduardo Alonso de Sousa
.

Ao que se apurou, a vítima estava nas proximidades da praça Tiradentes, quando foi abordado pelos denunciados em uma motocicleta Titan cor vermelha. O indiciado Nelisson Camargo, que estava pilotando a moto, se aproximou e anunciou o assalto, segurando algo na cintura, insinuando estar armado, enquanto o carona, Carlos Alexandre ficou aguardando.

Após Nelisson subtrair o relógio e subir na motocicleta, um dos agentes falou para a vítima não olhar para a placa da moto, do contrário, levaria um tiro. Em seguida, a vítima passou a seguir os denunciados e, ao chegar na avenida Rui Barbosa, ligou para a polícia militar, a qual efetuou a prisão de Nelisson em flagrante, de posse do objeto roubado.

Em depoimento perante a autoridade policial, Nelisson afirmou que Carlos Alexandre, cunhado da vítima, foi o seu parceiro na prática do roubo e planejou a ação, com o intuito de assustar o cunhado. Carlos Alexandre, em depoimento, negou a versão contada por Nelisson e alegou que deu carona para Nelisson na madrugada do assalto, porém, não participou da ação, e somente soube do ocorrido, quando o próprio Nelisson afirmou ter cometido o assalto.

Os indícios de autoria e materialidade do delito estão comprovados pelas declarações das testemunhas, a confissão do denunciado Nelisson, pelo reconhecimento da vítima, e pelo próprio estado flagrancial em que foram encontrados.

Por tais fatos, os acusados foram denunciados pela prática delitiva prevista no art. 157, § 2º, incisos II, do Código Penal.

Após regular instrução, adveio sentença julgando procedente a denúncia para condenar os acusados
NELISSON CAMARGO PEREIRA DA COSTA e CARLOS ALEXANDRE OLIVEIRA DE ARAÚJO
como incursos nas penas
supra
mencionadas.

Inconformado com a sentença que lhe foi desfavorável, o apelante Carlos Alexandre Oliveira Araújo recorreu da decisão, com fundamento no art. 593, I, c/c o art. 600, §4º, ambos do Código de Processo Penal.

Em suas razões, o recorrente requereu a sua absolvição
ante a
negativa de autoria, bem como por não haver provas da sua participação no crime em tela.

O acusado Nelisson Camargo Pereira da Costa recorreu da decisão, com fundamento no art. 593, I, c/c o art. 600, §4º, ambos do Código de Processo Penal, porém, depois peticionou requerendo desistência do recurso (ID n.º 7639606 – Pág.130).

Homologação da desistência do recurso do réu Nelisson Camargo Pereira da Costa.

Instado a se manifestar, o Ministério Público em primeiro grau, no mérito, se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.

O Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva se manifestou pelo conhecimento parcial e não provimento do recurso, por entender inatacável a sentença prolatada pelo juízo monocrático.

É o relatório
, sem redação final.

À revisão.

Belém, ..... de ............... de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

O recurso do réu preenche os requisitos de admissibilidade, pois manejados contra sentença condenatória e interposto tempestivamente.

DA NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA.

Não há que se falar em nulidade por ausência de defesa técnica, pois constata-se da leitura dos autos que o recorrente foi citado (ID n.º 7639444 – Pág.40), apresentou peça que nominou “defesa preliminar” (ID n.º 7639445 – Pág. 43-44), além de ter sido assistido por advogado durante toda a instrução processual, finalizando seu trabalho com a apresentação de alegações finais orais, atendendo, portando, aos comandos do Códex processual dos artigos 396, 396-A e 403.

A simples alegação, sem a efetiva demonstração, de que defesa técnica ou que o julgamento foi dissociado das provas dos autos acarretam a improcedência do recurso.

Ademais, durante toda a instrução probatória, a defesa do apelante em nenhum momento arguiu o suposto prejuízo.

Neste sentido, a jurisprudência:

“REVISÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO E CORRUPÇÃO ATIVA – PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA – NÃO ACOLHIMENTO – Acusado devidamente assistido e representado pela Defesa técnica que ele próprio escolheu para tanto. Ainda que a Defesa tivesse sido deficiente, tal fato não significaria ausência de defesa, e, nos termos da Súmula nº 523, do Supremo Tribunal Federal, somente se poderia cogitar de nulidade se houvesse efetiva demonstração de prejuízo, o que não se verificou in casu. Revisão conhecida e, no mérito, indeferida.”

(TJ-SP - RVCR: 20019296820228260000 SP 2001929-68.2022.8.26.0000, Relator: Luis Augusto de Sampaio Arruda, Data de Julgamento: 08/04/2022, 4º Grupo de Direito Criminal, Data de Publicação: 08/04/2022)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA APRESENTADA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. HABEAS CORPUS DENEGADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O vício que enseja a anulação de ato processual exige a efetiva demonstração de prejuízo à Defesa. Isso porque o art. 563, do Código de Processo Penal, positivou o dogma fundamental da disciplina das nulidades (pas de nullité sans grief). 2. No caso, o Tribunal de Justiça a quo afastou a alegação de nulidade por entender que o Acusado não experimentou prejuízo decorrente da suposta deficiência da defesa técnica apresentada pelo causídico que anteriormente o patrocinava. Ao revés, consignou o aresto que o causídico agiu com diligência, manifestou-se sempre que necessário e sustentou as teses defensivas que entendeu adequadas à hipótese. 3. A inversão do julgado, no sentido de reconhecer que, ao contrário do consignado no acórdão impugnado, o Acusado experimentou prejuízo decorrente da suposta deficiência da defesa técnica apresentada pelo causídico que anteriormente o patrocinava, demandaria incursão no acervo fático-probatório acostado aos autos, desiderato esse inviável na via estreita do habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido.”

(STJ - AgRg no HC: 549242 SE 2019/0359903-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 19/05/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/06/2020)

Portanto, não há como aceitar a tese de nulidade de sentença.

DA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE ANTE A NEGATIVA DE AUTORIA E AUSÊNCIA DE PROVAS PARA UMA CONDENAÇÃO

Em que pese os argumentos do recorrente (não ter participado do crime), a autoria do delito do crime de roubo restou sobejamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, auto de apreensão de objeto e auto de entrega, pelos depoimentos das vítimas e testemunhas, bem como pela prova oral colhida em Juízo.

Conforme verifico do Auto de Prisão em Flagrante, o apelante, juntamente com o coautor Nelisson Camargo Pereira da Costa assaltaram a vítima Eduardo Alonso de Sousa subtraindo-lhe seu relógio.

O recorrente e o correu conseguiram evadir-se do local do crime, porém, a vítima saiu em perseguição aos acusados, contatando a polícia que os alcançou, prendendo em flagrante junto com o produto do crime.

Desse modo, os elementos de informação colhidos na fase inquisitorial foram confirmados em sede judicial, notadamente pelos depoimentos dos policiais que atuaram na prisão em flagrante do recorrente, a oitiva da vítima e a confissão do recorrente e o correu Nelisson Camargo Pereira da Costa.

Em sede de Inquérito Policial e em juízo, a vítima Eduardo Alonso de Souza confirmou a presença de um comparsa que ficou aguardando a finalização da ação daquele, para garantir-lhe fuga, embora não o tenha identificado.

Ao ser interrogado, o recorrente Carlos Alexandre confessou parcialmente a participação no delito declarando:

“(...) que no dia do seu aniversário combinou com amigos de beberem até o amanhecer do dia seguinte. Que acabou a cerveja e saiu com Nelisson para comprar. Que Nelisson pediu que parasse perto da orla. Que Nelisson saiu como se fosse comprar cerveja. Que Nelisson voltou e seguiram novamente para o aniversário. Que depois ficaram bebendo. Que retornou para sua residência. Que quando chegaram na residência Nelisson confessou que havia praticado o assalto. Que não chegou a presenciar pois tinha ingerido bebida alcoólica. Que Nelisson estava pilotando a moto. Que estava mais bebido que Nelisson. Que não é amigo de Nelisson. Que não é usuário de droga. Que só ingere bebida alcoólica aos finais de semana. Que é mototáxi clandestino (...) Que o denunciado Nelisson já o conhecia das proximidades de sua residência. Que quando chegou na frente da casa de Nelisson que ficou sabendo que este tinha feito o assalto. (...) Que confirma o relato na delegacia de polícia.”

Ocorre que sua versão não se sustenta quando compara sua versão a de seu comparsa Nelisson da Costa, que em juízo afirmou:

(...) Que no dia dos fatos resolveu em conjunto com Carlos Alexandre irem na orla. E que no caminho falaram sobre assaltar alguém. Que perceberam a vítima e seu tio. Que então desceu da moto e assaltou a vítima. Que subtraiu o relógio da vítima. Que não utilizou a arma para ameaçar a vítima. Que foi capturado em seguida ainda na posse da res furtiva. Que está arrependido. Que não recorda de terem planejado o assalto contra o cunhado de Carlos Alexandre (...) Que no momento da abordagem estava sozinho. Que no dia informou a polícia que seu comparsa era Carlos Alexandre. Que não recorda qual era o intento em relação ao bem subtraído, se era de vender ou usar o relógio (...).

As declarações ao norte transcritas, foram ratificadas por ocasião de suas oitivas na instrução criminal e em juízo.

Assim, não há que se falar em insuficiência probatória, restando improcedente o pleito de absolvição do apelante pela prática do crime de roubo qualificado pelo concurso de pessoas ante a negativa de autoria sustentada pelo apelante. Nesse sentido, a jurisprudência:

“
E M E N T A – APELAÇÃO CRIMINAL MINISTERIAL – FURTO QUALIFICADO – PEDIDO DE CONDENAÇÃO – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DE UM DOS RÉUS CORROBORADA PELA DELAÇÃO DO CORRÉU EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS – POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. Não há que se falar em absolvição quando o caderno de provas e toda a dinâmica dos fatos, demonstra, seguramente, a participação dos réus na conduta que lhes foi imputada. A confissão extrajudicial de um dos réus, corroborada pela confissão e delação judicial do corréu, ambas confirmadas pelas demais provas nos autos, podem ser invocadas para arrimar o édito condenatório.”

(TJ-MS 00412999520108120001 MS 0041299-95.2010.8.12.0001, Relator: Des. José Ale Ahmad Netto, Data de Julgamento: 22/01/2018, 2ª Câmara Criminal)

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS QUANTUM SATIS. CONFISSÃO JUDICIAL DE CO-RÉU E DELAÇÃO EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. REDUÇÃO DA REPRIMENDA. MAJORAÇÃO EM 2/5 (DOIS QUINTOS), COM FUNDAMENTO TÃO SOMENTE NO NÚMERO DE CAUSAS DE AUMENTO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 443 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REDUÇÃO DA REPRIMENDA QUE SE IMPÕE. REFORMA PARCIAL DO DECISUM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”

(TJ-RN - ACR: 76563 RN 2009.007656-3, Relator: Desª. Judite Nunes, Data de Julgamento: 25/10/2010, Câmara Criminal)

Assim, diante do contexto probatório acostado aos autos, não há como prosperar o pleito de absolvição ante a negativa de autoria verberada pelo recorrente.

Em razão do exposto, conheço do recurso e lhe negar provimento, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém (PA), .... de ................ de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 07/08/2023